Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-19.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002590-19.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ERALDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Adicional de insalubridade. Servidora pública municipal. Sentença que julgou
“improcedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, Inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão da gratuidade da justiça que ora defiro, nos termos dos arts. 98 e 99, do CPC
”. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Ausência de lei municipal regulamentadora. Impossibilidade de extensão automática de decisão trabalhista. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Princípio da legalidade. A percepção de adicional de insalubridade por servidor público estatutário exige expressa previsão em lei específica do ente federativo, em observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). A decisão judicial que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade no período em que a servidora estava submetida ao regime celetista não se estende automaticamente ao período posterior à mudança para o regime estatutário, por possuir limitações temporais e normativas. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso de Apelação Cível nº 8002590-19.2018.8.05.0242 em que figuram como apelante RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS e, como apelado, MUNICIPIO DE SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.